Tribunal: TJBA
Processo: 8015650-46.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015650-46.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: ZENILDE DANTAS DE CARVALHO

Advogado(s)
:
GRAZIELLE DA CRUZ FERREIRA CAVALCANTI, FRANCISCO WILLIAM FREIRE MOURA, JESSICA DA CUNHA CAVALCANTI ANDRADE, VICTOR MATHEUS SANTOS VALVERDE

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO SOLICITADO. CONSUMIDORA HIPERVULNERÁVEL. BENEFICIÁRIA DO BPC/LOAS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INDUÇÃO A ERRO SOB PRETEXTO DE PROVA DE VIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NULIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Crefisa S/A Crédito Financiamento e Investimentos contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Zenilde Dantas de Carvalho, beneficiária do BPC/LOAS, declarando a nulidade do Contrato de Empréstimo Pessoal nº 060860044228, determinando a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e autorizando a compensação do valor creditado (R$ 1.596,17) para evitar enriquecimento sem causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a assinatura digital em tablet, por si só, comprova a manifestação de vontade livre e consciente da consumidora para a contratação do empréstimo; (ii) estabelecer se houve vício de consentimento (erro substancial e dolo) na formalização do contrato; (iii) determinar se a restituição dos valores descontados deve ser simples ou em dobro; (iv) verificar se os danos morais restaram configurados; (v) aferir a adequação do quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira e a inversão do ônus da prova, nos termos dos arts. 6º, VIII, e 14 do CDC e das Súmulas 297 e 479 do STJ.

4. A assinatura digital em tablet não constitui, por si só, prova da manifestação de vontade livre e consciente, especialmente quando a consumidora, pessoa idosa e beneficiária de prestação assistencial mínima, é induzida a crer que realiza procedimento de prova de vida e atualização cadastral.

5. A insurgência imediata da autora, documentada por mensagens de WhatsApp, reclamação no PROCON e registro de Boletim de Ocorrência, corrobora a inexistência de vontade de contratar e evidencia o vício de consentimento (arts. 138 e 145 do Código Civil).

6. A conduta da instituição financeira configura prática abusiva, ao fornecer serviço não solicitado prevalecendo-se da fragilidade, ignorância e idade da consumidora, em violação ao art. 39, III e IV, do CDC.

7. A manutenção dos descontos após a contestação administrativa pela consumidora configura conduta contrária à boa-fé objetiva, afastando a tese de engano justificável e atraindo a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme entendimento firmado no EAREsp 676.608/RS do STJ.

8. O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício assistencial de caráter alimentar é considerado in re ipsa, pois compromete diretamente a subsistência e a dignidade da pessoa vulnerável. Aplica-se, ainda, a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, em razão do tempo vital desperdiçado para solução do problema.

9. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, observando o caráter compensatório e pedagógico da condenação, a gravidade do fato e a capacidade econômica das partes.

10. A determinação de compensação do valor creditado (R$ 1.596,17) com os créditos da condenação assegura o retorno ao status quo ante e impede o enriquecimento ilícito de qualquer das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido. Sentença integralmente mantida. Honorários advocatícios majorados para 20% sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, § 11, do CPC).

Tese de julgamento
:

1. A assinatura digital em tablet, desacompanhada de prova de que o consumidor foi adequadamente informado sobre a natureza e as condições do contrato, não comprova a manifestação de vontade livre e consciente, especialmente quando se trata de consumidor hipervulnerável.

2. A manutenção de descontos em benefício assistencial após contestação administrativa do consumidor configura conduta contrária à boa-fé objetiva, ensejando a repetição do indébito em dobro, independentemente de comprovação de má-fé.

3. Os descontos indevidos em benefício de natureza alimentar geram dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo efetivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC/2002, arts. 138, 145 e 171, II; CDC, arts. 6º, VIII, 14, 39, III e IV, e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 373, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; Súmula 297/STJ; Súmula 479/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8015650-46.2024.8.05.0146
, em que figuram como apelante CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como apelada ZENILDE DANTAS DE CARVALHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por
unanimidade
, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R02